Tribunal: TJSP
Processo: 1001361-61.2024.8.26.0562
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-01
Data de publicação: 2024-09-01

Ementa:
Apelação. Mandado de Segurança. Importação de bens por entidade de assistência social, sem fins lucrativos. Fundação Antônio Prudente - mantenedora do Hospital A.C. Camargo. Inteligência do art. 150, inciso VI, "c", da Constituição Federal c/c art. 14 do CTN. Documentos colacionados aos autos que comprovam que a entidade impetrante se amolda à imunidade constitucional e ao que rege a legislação

Ementa:
Apelação. Mandado de Segurança. Importação de bens por entidade de assistência social, sem fins lucrativos. Fundação Antônio Prudente - mantenedora do Hospital A.C. Camargo. Inteligência do art. 150, inciso VI, "c", da Constituição Federal c/c art. 14 do CTN. Documentos colacionados aos autos que comprovam que a entidade impetrante se amolda à imunidade constitucional e ao que rege a legislação infraconstitucional vigente. Imunidade tributária que deve ser reconhecida. Precedentes do Colendo STJ e STF, e deste Egrégio Tribunal. Sentença mantida. Reexame necessário desprovido.